Tribunal: TJMT
Processo: 0003817-43.2017.8.11.0051
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003817-43.2017.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MIRIANE DE ANDRADE RANGEL FELIPPE - CPF: 959.368.071-34 (APELADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE CESAR FELIPPE - CPF: 662.083.941-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003817-43.2017.8.11.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

APELADO: MIRIANE DE ANDRADE RANGEL FELIPPE

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Dom Aquino contra decisão que manteve a responsabilidade objetiva do ente público por acidente causado por veículo oficial em pista contrária, negando provimento ao apelo por entender suficiente a prova pericial e documental para análise do caso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia versa sobre:

(i) a existência de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral;

(ii) a configuração de culpa exclusiva ou concorrente da vítima no acidente;

(iii) a adequação do quantum indenizatório fixado em R$ 25.000,00.

III. Razões de decidir

3. O juízo é o destinatário da prova e, em análise fundamentada, pode dispensar aquelas que julgar desnecessárias. No caso, a prova documental e pericial demonstrou adequadamente a responsabilidade do condutor do veículo oficial.

4. Não há comprovação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Os elementos probatórios confirmam a culpa preponderante do motorista do ente público.

5. O valor fixado para a indenização por dano moral e material é proporcional, considerando as circunstâncias do acidente e os danos sofridos pela agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não há cerceamento de defesa quando o juízo considera suficientes as provas existentes para o julgamento do mérito.
2. A responsabilidade objetiva do ente público não é afastada por alegações não comprovadas de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.
3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando não demonstrada sua inadequação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 945.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 591.874, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 14.08.2014; STJ, REsp 1.150.616, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 4.10.2011.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de Agravo Interno, interposto pelo município de Dom Aquino, contra sentença proferida por essa relatora, que nos autos do recurso de apelação nº 0003817-43.2017.8.11.0051, negou provimento recursal, uma vez que a prova pericial apresentada, mostrou-se suficiente para a escorreita análise do caso concreto, sendo certo que o juiz é o destinatário da prova, sento tais argumentos suficientes para rejeitar a preliminar de nulidade processual, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

Sustenta o agravante em suas razões recursais a nulidade processual, uma vez que o juízo de origem não teria oportunizado a produção de prova oral, essencial para a elucidação da dinâmica do acidente e a comprovação de suas alegações.

Aduz que, a ausência da prova pericial configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa, comprometendo a lisura do julgamento.

Argumenta que, a responsabilidade pelo acidente seria exclusivamente da embargada, que teria contribuído de forma decisiva para o evento danoso ao trafegar em velocidade excessiva e sem o cinto de segurança.

Arrazoa, subsidiariamente, sustenta a ocorrência de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, o que justificaria a redução do valor da indenização proporcionalmente ao grau de responsabilidade da vítima e que o
quantum
fixado na sentença seria excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido à metade, em razão da culpa concorrente que atribui à agravada.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 247.967.652).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data de acordo com a data da assinatura eletrônica

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de Agravo Interno, interposto pelo município de Dom Aquino, contra sentença proferida por essa relatora, que nos autos do recurso de apelação nº 0003817-43.2017.8.11.0051, negou provimento recursal, uma vez que a prova pericial apresentada, mostrou-se suficiente para a escorreita análise do caso concreto, sendo certo que o juiz é o destinatário da prova, sento tais argumentos suficientes para rejeitar a preliminar de nulidade processual, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

O agravante sustenta em suas razões recursais a nulidade processual por cerceamento de defesa, visto que não foi oportunizada a produção de prova oral para comprovação da culpa exclusiva ou concorrente da vítima, uma vez que trafegava sem cinto de segurança e em velocidade excessiva e que o
quantum i
ndenizatório excessivo e desproporcional.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia consiste em determinar se houve cerceamento de defesa por parte do juízo de origem ao julgar a causa sem permitir a produção de prova oral, bem como a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima no acidente automobilístico, o que poderia afastar ou reduzir a responsabilidade objetiva do município pelos danos sofridos pela autora, conforme previsto no art. 945 do Código Civil e por fim e o quantum indenizatório fixado na sentença em R$ 25.000,00, seria adequado ou ser reduzido por considerações de proporcionalidade e razoabilidade.

A decisão recorrida deve ser mantida, uma vez que restou comprovado que o acidente decorreu de culpa do condutor do veículo oficial do município embargante, que invadiu a pista contrária ao desviar de buracos na via, ocasionando o acidente.

A teoria da responsabilidade objetiva aplicada à Administração Pública (art. 37, § 6º, da Constituição Federal) somente é afastada em caso de culpa exclusiva da vítima ou força maior, o que não ficou demonstrado nos autos.

Quanto à alegação de culpa concorrente da vítima, não há suporte probatório que corrobore a narrativa do agravante, uma vez que o argumento de que a vítima estaria sem cinto de segurança ou em excesso de velocidade foi infirmado pela análise pericial e pelo boletim de ocorrência, que indicaram a conduta imprudente do motorista do ente público como causa preponderante do evento danoso.

A degradação física permanente sofrida pela agravada é incontroversa e amplamente respaldada pelas provas constantes nos autos, justificando a fixação do quantum indenizatório de R$ 25.000,00, em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivo para redução.

Ao juiz será apreciado a prova das alegações de fato em conformidade com o modelo de constatação que deve ser empregado para análise do caso concreto levado ao seu conhecimento, sem qualquer elemento que vincule o seu convencimento a priori.

Ao valorar livremente a prova, tem, no entanto, de indicar na sua decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, uma vez que no direito brasileiro vige, pois, o sistema da livre valoração motivada (também conhecido como sistema da persuasão racional da prova)
.

Na mesma linha, colaciono os seguintes precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. REDUÇÃO DAS MAMAS. COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DE SILICONE. ARÉOLAS DESLOCADAS. ASSIMETRIA DAS MAMAS. ERRO MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

A prova técnica constante da demanda é esclarecedora, não havendo justificativa a ensejar sua repetição. No mais, o juiz é o destinatário da prova e, formado o convencimento para o julgamento do caso concreto, pode dispensar a realização de provas que entender desnecessárias, a teor do que estabelece o Código de Processo Civil. [...] PRELIMINARDE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO.

(Apelação Cível Nº 70070645544, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 30/11/2017). (Negritei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO

1. Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova oral.
O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele dizer da necessidade/pertinência da dilação probatória. Ausente demonstração da pertinência da prova pretendida. Prova documental que se mostra suficiente ao feito.
Cerceamento de defesa inocorrente. [...] NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.

(Apelação Cível Nº 70072793144, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 30/3/2017). (Negritei)

Merece destaque, ainda, o artigo 371 do mesmo diploma legal, que estabelece: “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

O reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do ente público deve se fazer presentes alguns elementos indispensáveis: o ilícito, o dano e a íntima relação de causalidade entre a atividade do agente público, seja no exercício da função, seja atuando em razão dela e o dano.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste apelo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

No caso, os fatos, bem como o fundamento recursal apresentado no recurso não demonstram a pretensão da apelante, devendo-se obediência aos requisitos constantes do edital e no entendimento jurisprudencial consolidado.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024